Tribunal: TJES
Processo: 0001261-14.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001261-14.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO DIAS SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001261-14.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO DIAS SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KAMILA APARECIDA DA SILVA VULPI - ES38705, LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPETÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO PERTENCENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUNIO DIAS SALOMÃO em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, que deu parcial provimento à sua Apelação Criminal (Processo nº 0001261-14.2022.8.08.0007), condenado pelo crime de estelionato. O Acórdão afastou a condenação por reparação de danos, mas manteve a sentença nos demais capítulos. O embargante alega que o julgado foi omisso por não se manifestar expressamente sobre o pedido de concessão da justiça gratuita formulado nas razões de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu no vício de omissão, nos termos do art. 619 do CPP, ao analisar o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC); e (ii) se a remessa da análise da condição de hipossuficiência econômica do condenado ao Juízo da Execução Penal configura manifestação suficiente sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis estritamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria.

4. O Acórdão não incorreu em omissão sobre o pedido de justiça gratuita, pois houve expressa manifestação no tópico "7. Da Justiça Gratuita". O Colegiado decidiu que o apelante poderia requerer o benefício junto ao Juízo da Execução, sendo este o competente para a análise de sua situação econômica.

5. A remessa da análise do pedido de gratuidade ao Juízo da Execução é forma de manifestação judicial e está em consonância com a jurisprudência consolidada, a qual entende que a aferição da real condição de miserabilidade do condenado para fins de custas processuais se dá na fase de execução da pena.

6. A decisão proferida possui fundamento e motivação claros, sendo a pretensão do embargante de que o Tribunal decida de forma diversa daquela adotada, o que se revela como mero inconformismo, vedado em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração não acolhidos. Acórdão mantido na integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001261-14.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO DIAS SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KAMILA APARECIDA DA SILVA VULPI - ES38705, LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JUNIO DIAS SALOMÃO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Junio Dias Salomão contra a sentença que o condenou a 10 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estelionato. O apelante busca a reforma da sentença para reduzir a pena-base, aplicar atenuante, reconhecer o crime continuado, aplicar a detração para alterar o regime, afastar ou reduzir a indenização por danos e conceder a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Se a dosimetria da pena-base foi exacerbada; (ii) Se o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal; (iii) Se o crime praticado contra a vítima Sócrates Pereira se enquadra em continuidade delitiva com os demais; (iv) Se a detração penal é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena; (v) Se o valor de reparação de danos fixado é válido, sem pedido expresso na denúncia e sem individualização dos valores; (vi) Se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para semiaberto ou aberto; e (vii) Se o réu tem direito à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que extrapolam a esfera inerente ao tipo penal.

4. A atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal, não se aplica, pois o ressarcimento não foi integral nem espontâneo, tendo ocorrido apenas após a instauração dos Boletins de Ocorrência.

5. Não se reconhece o crime continuado em relação à vítima Sócrates Pereira, pois o lapso temporal entre os crimes foi superior a 30 dias, em desacordo com a teoria mista adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A detração penal não modifica o regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que, mesmo após o desconto do período de prisão provisória, a pena definitiva permanece superior a 8 anos, o que impõe o regime fechado, conforme o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

7. A fixação do valor mínimo para reparação de danos materiais e morais é nula, pois a jurisprudência exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com indicação do valor mínimo, para garantir o contraditório e a ampla defesa, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Acolhido o pedido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos, mantendo a sentença integralmente nos demais capítulos.

O embargante, no id. 17016718, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

Do Mérito: Ausência de Omissão

Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

O embargante, Junio Dias Salomão, alega omissão no Acórdão, no tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita.

Contudo, a análise detida do Acórdão embargado revela que a alegada omissão não procede.

O Acórdão, ao examinar o tópico "7. Da Justiça Gratuita", foi expresso e categórico ao dispor que:

"O apelante solicitou o benefício da justiça gratuita. De acordo com a Lei, a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O apelante pode requerer este benefício junto ao juízo de execução, sendo este o competente para a análise de sua situação econômica".

Não houve, portanto, silêncio do órgão julgador, mas sim uma manifestação clara e motivada, no sentido de que a análise da condição de hipossuficiência do condenado para fins de isenção de custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que, no âmbito criminal, o momento mais adequado para a aferição da real miserabilidade do réu, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, é durante a execução da pena.

É nesse juízo que se pode melhor avaliar a condição financeira do apenado, considerando-se a pena imposta e a possibilidade de reabilitação profissional.

Refutar o pedido de justiça gratuita em sede de Apelação, remetendo a análise para o Juízo da Execução, é uma forma de manifestação, não configurando a omissão, que autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O
decisum
está devidamente fundamentado, de modo que a pretensão do embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

O pleito de prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores também não se sustenta, pois o Acórdão se manifestou expressamente sobre o tema.

O prequestionamento exige que a matéria constitucional ou federal tenha sido debatida e decidida na instância de origem.

Tendo o Acórdão fixado a competência do juízo de execução para a análise, a questão está prequestionada no limite da decisão proferida.

Em suma, não há omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a ser sanado no julgado, devendo o Acórdão ser mantido em sua integralidade.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.